Tribunal: STF
Processo: RE 1556962
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e gás. Licitação. Desnecessidade. ADI 5942/df. Acordão em conformidade com a jurisprudência do STF. Compreensão Diversa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Honorários Majorados. Agravo Conhecido e não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que deu provimento parcial a apelação em ação popular. O pedido principal da ação popular questiona a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e gás, alegando-se inobservância dos princípios da Administração Pública e caracterização de preço vil.



    2. A decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso por entender que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte e que a revisão das premissas adotadas na origem demandaria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional.



    3. O recorrente, no agravo interno, sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 102, §2º, da Constituição da República e o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5942.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão que determinou o prosseguimento de ação popular para apurar a observância dos princípios da Administração Pública e a caracterização de preço vil em cessão de direitos de exploração de petróleo violou o art. 102, § 2º, da Constituição e o precedente firmado na ADI 5942, e (ii) se é possível o reexame de matéria fática e infraconstitucional em recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    5. No julgamento da ADI 5942 (relator: Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão: Ministro Luiz Fux, DJe 05.02.2021), esta Suprema Corte declarou constitucionais as normas que permitem a cessão de direitos de exploração e produção de petróleo e gás sem necessidade de licitação, desde que observados os procedimentos estabelecidos nas leis setoriais e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública e a Ordem Econômica.



    6. A decisão da instância de origem não destoa do entendimento firmado na ADI 5942, pois o provimento parcial da apelação deu-se com fundamento em aspecto diverso, qual seja, a apuração da observância, ou não, dos princípios básicos da Administração Pública e a caracterização de preço vil, matéria que não foi objeto de decisão vinculante anterior.



    7. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem e a interpretação da legislação infraconstitucional são inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.



    IV. Dispositivo 



    8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    9. Agravo interno conhecido e não provido.